Tribunal: TJDFT
Processo: 0732149-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732149-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGDA REGINA RODRIGUES OLIVEIRA HENRIQUES APELADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 28302469) interposta por EGDA REGINA RODRIGUES OLIVEIRA HENRIQUES em face de ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, ante a Sentença (ID 28302471) proferida em Ação de Conhecimento n. 0732149-38.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente a ação de conhecimento ajuizada em face da Apelante, e improcedente o pedido reconvencional. A parte Apelante, EGDA REGINA RODRIGUES OLIVEIRA HENRIQUES, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas somente juntou aos autos a Declaração de Hipossuficiência Financeira (ID 28302470) e a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (ID 28302471). Tais documentos, porém, não são suficientes para a aferição da alegada hipossuficiência. INTIME-SE a parte Apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: Comprovantes de gastos com despesas médicas; Declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); Extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses; Comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC; Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se Brasília, 20 de setembro de 2021 15:48:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador